Tribunal: STF
Processo: Rcl 75033
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA TESE FIRMADA NA ADI 7.685. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO SOMENTE EM CASO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA VINCULANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 103-A, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A reclamação constitucional somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente, nos termos do art. 103-A, §3º, da Constituição Federal.



    2. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal veda o uso da reclamação como sucedâneo de recursos ou de outros meios processuais próprios de impugnação de ato administrativo. 



    3. No caso concreto, o paradigma invocado pelo agravante não se reveste de natureza de súmula vinculante, o que inviabiliza o conhecimento da reclamação.



    4. Agravo regimental não provido.